Tribunal: TJSP
Processo: 1051978-37.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. Incompetência do MM. Juízo "a quo". Falta de interesse recursal, pela ausência de fundamento relacionado com a causa de pedir inicial. Honorários advocatícios de sucumbência. Hipótese dos autos na qual se verificou litigiosidade entre as partes, inclusive com pretensão resistida pelas Rés e ampla debate de conjunturas jurídicas envolvidas

Ementa:
PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. Incompetência do MM. Juízo "a quo". Falta de interesse recursal, pela ausência de fundamento relacionado com a causa de pedir inicial. Honorários advocatícios de sucumbência. Hipótese dos autos na qual se verificou litigiosidade entre as partes, inclusive com pretensão resistida pelas Rés e ampla debate de conjunturas jurídicas envolvidas na condição econômica e patrimonial das Rés. Princípios da sucumbência e da causalidade. Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295385
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051978-37.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PADRE
ANTONIO 1530 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são apelados
KNIJNIK PARTICIPAÇÕES S.A. e KNIJNIK SÃO PAULO ENGENHARIA
INTEGRADA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051978-37.2016.8.26.0002 -Voto no 31314
2
Apelação Cível - no 1051978-37.2016.8.26.0002
Apelante/Autora:
PADRE
ANTONIO
1530
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
Apeladas/Rés:
KNIJNIK
SÃO
PAULO
ENGENHARIA
INTEGRADA
LTDA
e
KNIJNIK
PARTICIPAÇÕES S.A.
MM. Juiz de Direito: Paulo Furtado de Oliveira Filho
Comarca de São Paulo 2a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais
Voto no 31314
PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. JURISDIÇÃO
VOLUNTÁRIA. Incompetência do MM. Juízo “a quo”. Falta de
interesse recursal, pela ausência de fundamento relacionado com a
causa de pedir inicial. Honorários advocatícios de sucumbência.
Hipótese dos autos na qual se verificou litigiosidade entre as
partes, inclusive com pretensão resistida pelas Rés e ampla debate
de conjunturas jurídicas envolvidas na condição econômica e
patrimonial das Rés. Princípios da sucumbência e da causalidade.
Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ. RECURSO DA AUTORA
NÃO PROVIDO.
Trata-se de “protesto contra alienação de
bens” (e-fls. 01/08) ajuizado por PADRE ANTONIO 1530 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA contra KNIJNIK SÃO PAULO ENGENHARIA INTEGRADA
LTDA e KNIJNIK PARTICIPAÇÕES S.A., julgada extinta, sem resolução do
mérito, pela r. sentença (e-fls. 439/440), cujo relatório adoto, que indeferiu a
petição inicial e condenou a Autora ao pagamento das despesas processuais e
de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$ 5.000,00.
Inconformada, a Autora interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 442/455), aduzindo a incompetência do MM. Juízo “a
quo”, já que a competência das Varas Especializadas em falências e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051978-37.2016.8.26.0002 -Voto no 31314
3
recuperações judiciais não abrange toda e qualquer questão atinente a
arbitragem e cláusula arbitral. No mais, impugnou a condenação ao pagamento
de honorários advocatícios de sucumbência, já que incabível em procedimentos
de jurisdição voluntária.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 457) e, intimadas, as Rés apresentaram suas contrarrazões (e-fls. 463/470),
seguindo-se o recebimento do recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo (e-
fls. 476).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, por indeferimento da
petição inicial, procedimento de jurisdição voluntária de Locadora contra
Locatárias, pleiteando o protesto contra alienação eventual de bens das pessoas
jurídicas Rés, em situação de pré-recuperação judicial.
O presente recurso só pode ser conhecido
em parte e, na parte conhecida, não merece provimento.
Em primeiro lugar, observe-se que a
preliminar de incompetência do MM. Juízo não pode ser conhecida, porque
patente a falta de interesse recursal no tema. Com efeito, a fundamentação
apresentada pela Apelante em suas razões recursais diz respeito à
impossibilidade de que o Juízo Especializado conheça de todos os temas
relativos a arbitragem e cláusula arbitral. Confira-se (e-fls. 445):
“10.- Com efeito, a Resolução no 709/2015
ampliou a competência das Varas de Falência e Recuperação Judicial da Comarca da
Capital para apreciarem 'ações decorrentes da Lei de Arbitragem', dada a complexidade
de tais ações, que exigem crescente especialização.
11.- Esta especialização, para ter sentido, está
restrita à análise das medidas judiciais relacionadas a arbitragens em curso ou a serem
instauradas, como tutelas cautelares preventivas e medidas executivas e coercitivas, de
competência exclusiva do Poder Judiciário, e NÃO, obviamente, para apreciar toda e
qualquer medida judicial que, de alguma forma, se relacione a um instrumento com
cláusula arbitral ou cláusula compromissória.”
Ora, acontece que a causa de pedir inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051978-37.2016.8.26.0002 -Voto no 31314
4
da Autora não diz respeito a qualquer cláusula arbitral ou ao tema arbitragem em
geral. Trata-se, conforme narrado na própria petição inicial, de pretensão de
protesto contra alienação de bens das Rés, em estado de pré-insolvência, haja
vista ser a Autora credora de valores decorrentes de inadimplemento de
pagamentos devidos em contrato de locação firmado entre as partes.
Logo,
as
alegações
atinentes
à
incompetência do MM. Juízo “a quo” não trarão proveito útil algum à análise do
caso concreto dos autos, demonstrando claramente a falta de interesse recursal
da Apelante sobre o tema.
No mais, em segundo lugar, os honorários
advocatícios de sucumbência, na hipótese dos autos, são devidos.
Como
é
cediço,
em geral, não tem
cabimento a imposição de honorários advocatícios de sucumbência em
procedimentos de jurisdição voluntária. Entretanto, a jurisprudência pátria já
tempera tal entendimento, há tempos, em face da hipótese na qual se verifica
litigiosidade concreta em demandas de jurisdição voluntária.
Nesse sentido, ademais, há precedentes
tanto deste E. Tribunal de Justiça quanto do C. Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se:
C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO
DE CRÉDITO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. DISCORDÂNCIA
DOS HERDEIROS. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS COM RESERVA DE BENS.
DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OCORRÊNCIA DE
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Inaplicabilidade
das disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade do
recurso especial ao caso concreto, ante os termos do Enunciado Administrativo no 2
aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Esta Corte Superior já proclamou que em procedimento de jurisdição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051978-37.2016.8.26.0002 -Voto no 31314
5
voluntária, a existência de litigiosidade excepciona a regra de não cabimento de
condenação em honorários advocatícios. Precedentes. 3. Havendo resistência dos
herdeiros, a rejeição do pedido de habilitação de crédito em inventário enseja a
condenação do habilitante em honorários. Contudo, havendo também determinação de
reserva de bens e de remessa do feito às vias ordinárias, em razão da existência de
documentos suficientes para comprovar o crédito, deve-se concluir que houve
sucumbência recíproca, donde decorre a compensação da verba honorária e divisão
das custas processuais entre os litigantes. 4. Recurso especial provido.” (REsp
1431036/SP, 3a T., rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.ABR.2018). (destacado).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO
VOLUNTÁRIA. CONTENCIOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA CABÍVEL. 1.
"Nos procedimentos de jurisdição voluntária, em que há litigiosidade, não meros
interessados, é cabível a condenação da parte vencida em honorários
advocatícios. Precedentes do STJ: REsp n. 77.057-SP, relator Ministro NILSON
NAVES, DJ de 25.3.1996; AgRg no Ag n. 128.881-MG, relator Ministro WALDEMAR
ZVEITER, DJ de 25.2.1998" (Resp n. 283.222/RS, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 2a Turma, unânime, DJ 6.3.2006). 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (AgRg no Ag 1362095/SP, 4a T., rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti, j.
10.ABR.2012). (destacado).
E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
“HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INVENTÁRIO.
Decisão que indeferiu a habilitação, por falta de interesse processual, e declarou extinto
o processo incidental, nos termos do disposto no art.485, inciso VI, do Código de
Processo Civil. Insurgência da inventariante contra a ausência de condenação do
habilitante em honorários sucumbenciais. Impugnação ao pedido de habilitação
que evidencia a litigiosidade do procedimento e permite condenação em
honorários sucumbenciais. Precedentes desta Corte e do STJ. Observância aos
princípios da sucumbência e da causalidade. Valor. Fixação com base no proveito
econômico pretendido, R$3.862.511,14, que redundaria em valor exacerbado. Ausência
de complexidade da causa. Aplicação, por analogia, do art.85, §8o, do CPC. Precedentes
desta Corte. Fixação em R$1.000,00. Decisão reformada para condenar o habilitante a
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051978-37.2016.8.26.0002 -Voto no 31314
6
advocatícios fixados em R$1.000,00. Recurso parcialmente provido.” (AI no.
2034249-45.2020.8.26.0000,
rel.
Des.a
Fernanda
Gomes
Camacho,
j.
15.DEZ.2011). (destacado).
Logo, na hipótese dos autos, resta clara a
litigiosidade instaurada entre as partes, haja vista a apresentação de longa e
pormenorizada impugnação das Rés à pretensão da Autora (e-fls. 87/94), bem
como a discussão efetivamente entabulada acerca da pertinência da medida
pleiteada na petição inicial e as condições econômica, financeira e patrimonial
das Rés. E, assim sendo, perfeitamente consentânea com a dinâmica normativa
processual pátria a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em
desfavor da Autora, aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade.
O presente recurso, então, só pode ser
conhecido em parte e, na parte conhecida, não merece provimento, devendo-se
aumentar o valor dos honorários advocatícios fixados na r. sentença, nos termos
do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, para o razoável patamar de R$
5.500,00.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE e,
na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto
pela Autora, com o AUMENTO do valor dos honorários advocatícios devidos às
Rés para R$ 5.500,00.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora